Tribunal: STF
Processo: ARE 1278862
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 
    “EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA DIVERGÊNCIA. PAGAMENTO ESCALONADO DE BENEFICIOS ENTRE PRIMEIRO E DÉCIMO SEGUNDO DIAS ÚTEIS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA COMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO PARA PRE VALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. 
    I - A controvérsia recai sobre a possibilidade de correção monetária dos benefícios previdenciários, a contar do último dia do mês da competência até a data do efetivo pagamento (entre o primeiro e o décimo segundo dia útil do mês subsequente. Art. 41, parágrafos 4° e 5°, da Lei n° 8.213/91, em sua redação original e posteriores alterações). 
    II - A Constituição Federal assegurava o reajuste dos benefícios previdenciários, para preservação do valor real, em caráter permanente, nos termos definidos em lei (art. 201, §2°, na redação anterior à Emenda Constitucional n° 20/98). Artigo 41, da Lei n° 8.2 13/91, na sua redação original, contemplava os critérios de reajustamento. 
    III - Pagamento escalonado não é questionado no feito. Observância da previsão legal do adimplemento dos benefícios previdenciários "do primeiro ao décimo dia útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento" (artigo 41, §4°, da Lei no 8.213/91, na redação conferida pela Lei n° 8.444/92) e do excepcional pagamento dos benefícios, concedidos a partir de 01.08.1992, do "décimo primeiro ao décimo segundo dia útil do mês seguinte ao de sua competência", mediante autorização do Conselho Nacional de Previdência Social, em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do INSS (art. 41, §5°, incluído pela Lei n° 8.444/92). 
    IV - Adimplemento efetivado pela Autarquia Federal, no interstício legalmente concedido para tanto, não pode caracterizar a sua mora, para justificar a atualização monetária do valor devido. 
    V - Configuração do inadimplemento relativo pressuporia ausência do cumprimento da obrigação, no prazo legal (art. 394 do Código Civil). Admitida a hipótese de mora administrativa, a correção monetária, consectário do pagamento extemporâneo, incidiria para preservação do valor econômico do débito, a fim de salvaguardar o segurado diante da desídia do ente devedor (art. 41, §7°, renumerado pela Lei n° 8.444/92 e revogado pela Lei n° 8.880/94). 
    VI - Inexiste mora do ente previdenciário no pagamento escalonado previsto nos parágrafos 4° e 5° do artigo 41 da Lei de Benefícios. 
    VII - Reajustamento dos benefícios previdenciários, contemplado pela Constituição Federal (art. 201, §2°, na redação original), deve se dar "conforme critérios definidos em lei". A Lei no 8.213/91, ao atender o comando constitucional, não previu a atualização monetária, nos casos dos parágrafos 4° e 5°do art. 41. 
    VIII - Ausência de previsão legal da correção monetária não denota lacuna. Comando legal é claro quanto à possibilidade de pagamento escalonado e à atualização monetária dos valores pagos com atraso. Manifesta intenção do legislador de não contemplar a correção monetária nos interstícios dos parágrafos 4° e 5° do artigo 41 da Lei de Benefícios. Afastada aplicação analógica do art. 53, IV, da Lei n° 8.383/91, disciplina afeta a tributos e penalidades, sem similitude com a hipótese dos autos. 
    IX - Embargos infringentes providos para prevalência do voto vencido. Mantida a suspensão da liminar deferida, até o trânsito em julgado desta decisão”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegada violação dos arts. 1º, incs. II e III; 3º, incs. I e IV; 5º, caput e 201, § 4º, da Constituição Federal, em razão da rejeição da ação por si ajuizada, com o fito de compelir o agravado a incluir correção monetária nos benefícios previdenciários que paga, a contar do último dia do mês da competência, até a data do efetivo pagamento.
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de recurso de agravo.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    E isso porque a controvérsia em disputa nos autos foi decidida com apoio na análise da legislação infraconstitucional pertinente, a inadmitir reapreciação, nesta via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 deste STF.
    De fato, assim dispôs, o acórdão atacado:
    O art. 201, §2°, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, assegurava o reajuste dos benefícios previdenciários, para preservação do valor real, em caráter permanente, nos termos definidos em lei, e, nessa esteira, o art. 41, da Lei n° 8.213/91, na sua redação original, contemplava os critérios de reajustamento. 
    O Ministério Público Federal invoca tais dispositivos para fundamentar o direito dos segurados e pensionistas à correção monetária dos seus benefícios, adimplidos de forma diferenciada, nos ditames da legislação previdenciária. 
    Com efeito, o artigo 41, §4°, da Lei n° 8.213/91, na redação conferida pela Lei n° 8.444/92, determinava o pagamento dos benefícios previdenciários "do primeiro ao décimo dia útil do mês seguinte ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento" e o parágrafo 5°, incluído pela Lei n° 8.444/92, contemplava o excepcional pagamento dos benefícios, concedidos a partir de 01.08.1992, do "décimo primeiro ao décimo segundo dia útil do mês seguinte ao de sua competência", mediante autorização do Conselho Nacional de Previdência Social, em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do IINSS. 
    O pagamento protraído no tempo pode agravar a situação dos beneficiários, mormente em períodos de inflação corrosiva, vez que inegável a divergência entre a situação dos contemplados no termo inicial e a dos beneficiados no dies ad quem do prazo legal. 
    É importante frisar que o adimplemento dos benefícios previdenciários em dias consecutivos visa a operacionalizar os atendimentos pela rede bancária, impedindo a concentração de recebimento, o que, em suma, prejudicaria os próprios segurados e pensionistas. 
    A par de tais considerações, certo é que o pagamento escalonado conta com expressa previsão legal e não questionado no presente feito, em que se pugna, tão-somente, pela incidência da correção monetária. 
    Cumpre, então, observar que o adimplemento efetivado pela Autarquia Federal, no interstício legalmente concedido para tanto, não pode caracterizar a sua mora, de modo a justificar a atualização monetária do valor devido”. 
    Inviável, destarte, o acolhimento da insurgência ora em análise, sem que, previamente, fosse procedida uma detida análise sobre a legislação infraconstitucional pertinente, utilizada na fundamentação do acórdão atacado, circunstância essa de insuscetível verificação, nesta via extraordinária. 
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.291.742-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/2/21). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.265.535-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 21/10/20).
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE nº 1.076.311-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/11/17). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (ARE nº 1.117.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/9/18).
    Como se não bastasse, a alegada violação ao princípio constitucional da legalidade, no presente caso, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Sobre o tema, o seguinte e recente precedente:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Execução provisória. Imissão na posse. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE nº 1.247.399-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/5/20).
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente